Tribunal: TJSP
Processo: 1005873-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de mais de oito horas no voo trajeto São Paulo-Joanesburgo-Cidade do Cabo – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Majoração da indenização segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de mais de oito horas no voo trajeto São Paulo-Joanesburgo-Cidade do Cabo – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Majoração da indenização segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005873-57.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
SORIANO RODAS, é apelado SOUTH AFRICAN AIRWAYS STATE OWNED
COMPANY (SOC) LIMITED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005873-57.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43364 - dels
2
VOTO No: 43364
APEL. N°: 1005873-57.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (17a V. Cível do Foro Central)
APTE.: Rafael Soriano Rodas (A)
APDA.: South African Airways State Owned Company (Soc) Limited
(R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
ordinária
de
indenização por dano moral
Transporte aéreo
internacional Atraso de mais de oito horas no voo trajeto São
Paulo-Joanesburgo-Cidade do Cabo
Dano moral bem
configurado Damnum in re ipsa Majoração da indenização
segundo os critérios da prudência e razoabilidade

Procedência redimensionada nesta instância ad quem

Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por
dano moral (atraso de mais de oito horas na escala do voo São Paulo-
Joanesburgo-Cidade do Cabo (África do Sul), cuja chegada ao destino,
ao invés de ocorrer às 12h do dia 03.01.2020, ocorreu às 20h30m,
prestação defeituosa do serviço de transporte aéreo causador de dano
moral indenizável, fls. 26/30) intentada por Rafael Soriano Rodas
contra South African Airways State Owned Company (Soc) Limited,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 133/138, de relatório a este
integrado, para condenar a ré a pagar ao demandante a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizada
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a
data desta decisão e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação.
Apelou o autor aduzindo, em resumo, que o valor da
indenização por dano moral comporta majoração para R$15.000,00 (fls.
141/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005873-57.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43364 - dels
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 149/150).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. Cuida-se de ação de indenização por dano moral
fundada em alegada prestação defeituosa do serviço de transporte aéreo
nacional.
Ab initio, insta consignar a imutabilidade do capítulo
da r. sentença vergastada que reconheceu a falha no serviço prestado,
assim como a condenação da apelada ao pagamento de indenização
pelo dano moral sofrido pelo apelante.
4. O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido,
pois decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou
seja, os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos
atributos inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo
psíquico sofrido pelo apelante que se viu obrigada a suportar atraso
superior a oito horas (fls. 26/30), uma vez que o voo programado para
chegar às 12h na Cidade do Cabo- África do Sul acabou por chegar ao
destino somente às 20h30m.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Em relação à indenização para o dano moral, é certo
que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou responsável para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005873-57.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43364 - dels
4
não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e, de outro,
compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido. Não pode, no
entanto, o dever reparatório ser convertido em instrumento propiciador
de vantagem exagerada ou de enriquecimento ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (publicitário, fls. 01) e, também, a
capacidade financeira da entidade ofensora.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00, com
correção monetária a partir desta data (Súmula 326 do STJ) e juros de
mora de 1% ao mês (arts. 405 e 406 do Código Civil de 2002 c.c. o
artigo 161, § 1°, do CTN) desde a citação (art. 219 do CPC 1973).
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para majorar o valor da indenização por dano moral, conforme item 4
acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica